Tribunal: STF
Processo: Rcl 91690
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação. Alegado descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante 14. Necessidade de pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória. Ausência de aderência estrita. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.

Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara dos Delitos Praticados por Organização Criminosa e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores da Comarca de Goiânia/GO, por suposto descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante nº 14.
O reclamante alega que, nos autos do processo nº 5728446-33.2022.8.09.0051, atualmente em fase de recurso de apelação, bem como no Inquérito Policial nº 96/2022, apensado ao procedimento cautelar nº 5650967-61.2022, foram realizadas interceptações telefônicas como meio de instrução. 
Todavia, sustenta que o Inquérito Policial e documentos essenciais, tais como pedidos de interceptação, autorizações judiciais, autos circunstanciados e gravações (áudios), não teriam sido disponibilizados à defesa, configurando, segundo o reclamante, violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
Destaca que, durante a instrução, foram realizadas diversas audiências de instrução e julgamento, com a inquirição de testemunhas e interrogatório do próprio reclamante, culminando em sentença condenatória de 22 anos e 1 mês de reclusão em regime inicial fechado, acrescida de 104 dias-multa. 
Diante disso, o reclamante requer, liminarmente, a suspensão do processo nº 5728446-33.2022.8.09.0051. No mérito, requer a procedência da reclamação “para determinar que a autoridade reclamada franqueie a defesa do reclamante acesso integral aos autos do IP 96/2022 e as demais peças que não foram acostadas aos autos, quais sejam: pedido de interceptações telefônicas e telemáticas, autorização judicial (decisão judicial), autos circunstanciais, áudios e todos documentos omitidos dos autos”.

É o relatório. Decido. 

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. 
Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Presente referido contexto, nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, observo que a simples juntada da íntegra dos autos de origem não permite constatar afronta direta à Súmula Vinculante nº 14.
É necessário que a controvérsia relativa ao direito de acesso da defesa aos elementos de prova tenha sido efetivamente enfrentada pelo juízo de origem e que este tenha proferido decisão que, expressa ou implicitamente, tenha restringido ou negado tal acesso,  a fim de verificar se houve efetivo descumprimento do direito consagrado na Súmula Vinculante nº 14.
No caso, a parte reclamante, ao invés de identificar um ato judicial específico que tenha contrariado diretamente o entendimento consagrado na decisão paradigma, limitou-se a anexar integralmente os autos de origem, sem evidenciar um confronto direto entre o ato da autoridade reclamada e o conteúdo da Súmula Vinculante que se pretende ver preservada.
Não consta dos autos qualquer pronunciamento expresso da autoridade reclamada sob o ângulo específico invocado pela parte ora reclamante, tampouco há indicação de que o juízo tenha enfrentado, e desconsiderado, o paradigma vinculante apontado.
Nesse prisma, a inexistência de adoção pela autoridade reclamada de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre a omissão do reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle, de modo a evidenciar a ausência de aderência estrita. 
Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo necessário que o órgão reclamado se manifeste sobre o ponto questionado e na perspectiva apresentada na reclamação. Nesse sentido:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A MATÉRIA. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. 
1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Não cabe reclamação por omissão. 
2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo do reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 
3. A ausência de adoção, pela autoridade reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre a omissão do reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(Rcl 68545 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 28-08-2024 - grifei)

Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).
Ausente, pois, qualquer similitude entre o direito garantido no paradigma invocado como parâmetro e a postulação deduzida, de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 
Ademais, anoto que, qualquer análise mais ampla dos pedidos da reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória  e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 
1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 
2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 
3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 
II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 
III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 
IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 
V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”
(Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019 - grifei)

Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
2. Agravo interno desprovido.”
(Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017 - grifei)

Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.
Publique-se. 
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente